Tribunal: STF
Processo: HC 253024
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDoc. 21):



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORA E MAGISTRADA DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE UM ANO. 



    1. Em 7 de fevereiro de 2024, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deliberou pela prorrogação do afastamento de MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO do cargo de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo prazo de um ano.



    2. Passado o prazo estipulado, entendo que persistem, de forma inequívoca, os motivos que deram causa à suspensão das denunciadas. 



    3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo, encontrando-se, atualmente, em fase de elaboração de estudos periciais, determinados a partir do deferimento parcial de pedidos complementares de produção probatória. 



    4. Não há excesso de prazo injustificável em detrimento do afastamento cautelar dos cargos ocupados pelas magistradas, mostrando-se pertinente acrescentar que esta ação penal envolve 15 réus, entre desembargadores, juízes, servidores públicos, advogados, empresários e outros particulares, bem como que a acusação envolve o possível desmantelamento de organização criminosa supostamente estruturada e dedicada à prática difusa de crimes no âmbito do Poder Judiciário baiano e, inclusive, à lavagem de capitais em grande escala. 



    5. A complexidade objetiva imposta pelo elevado número de acusados e pela natureza das infrações penais sob apuração nestes autos justifica a tramitação do feito, que se apresenta regular, em que pese os incontáveis documentos, diligências e providências imprescindíveis à sua instrução, afastando-se, pois, qualquer suposição de ilegalidade das medidas cautelares por excesso de prazo. 



    6. Uma vez encerrada a fase pericial, o feito seguirá a evolução normal para a finalização da instrução criminal, com a realização dos interrogatórios e a abertura de oportunidade para acusação e defesa apresentarem suas alegações escritas. 7. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da ‘Operação Faroeste’, outras denúncias. Inclusive MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO também figura como acusada na APn n. 985/DF, de minha relatoria, com denúncia já recebida por esta Corte Especial, em sessão realizada no dia 19/4/2024. 8. As acusadas MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO encontram-se denunciadas, ainda, no Inq n. 1.657/DF, ao lado de outras 14 pessoas. 



    9. Ademais, outros procedimentos apuratórios foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais. 



    10. Esse panorama demonstra que, nada obstante as ações penais e o inquérito estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos denunciados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que as rés reassumam suas atividades neste momento, pois o retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    11. Questão de ordem resolvida para prorrogar-se as medidas cautelares de afastamento do cargo em relação a MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO.”



    (APn 940-QO/DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/02/2025)



    Consta dos autos que a paciente encontra-se afastada de suas funções desde 30.10.2019 e a denúncia contra ela formulada foi parcialmente recebida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 06.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, incisos II, III e V, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.



    Narram os impetrantes, em síntese, a existência de excesso de prazo na manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo público, que já foi prorrogada em 06 (seis) oportunidades, sendo a última ocorrida em 13.02.2025 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, constituindo-se verdadeira antecipação de pena.



    Sustentam, nesse sentido, a ilegalidade e a desnecessidade das sucessivas prorrogações da medida cautelar de afastamento da paciente, o que configuraria afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. 



    Requerem, ao final, a concessão da ordem “permitindo à Magistrada o retorno ao exercício de suas funções judicantes atinentes ao cargo de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia”, com a cassação do ato coator.



    Em 19.03.2025, indeferi o pedido liminar e solicitei informações (eDoc. 24), as quais foram prestadas pelo Relator do acórdão impugnado (eDoc. 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDoc. 31):



    “Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa e lavagem de capitais. Afastamento do cargo. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo. Inexistência de mora atribuível aos órgãos encarregados da persecução penal. – Requer-se a denegação da ordem.” 



    É o relatório. Decido.



    2. De acordo com as informações constantes dos autos (eDoc. 26), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça referendou o afastamento cautelar da paciente de suas funções em 04.12.2019, tendo, inicialmente, prorrogado pelo prazo de um ano em sessão realizada em 02.02.2020, renovando-se a medida por meio de sucessivas decisões.



    Tem-se nos autos, ainda, que a denúncia oferecida contra a paciente foi, parcialmente, recebida pela suposta prática dos crimes de pertencimento a organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, III e V, da Lei nº 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998).



    Foi noticiado, também, que a paciente “se encontra denunciada também na APn 1.025 por crime de corrupção passiva qualificada envolvendo a comercialização de decisões judiciais”. 



    Por fim, esclareceu que, em 12.02.2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou, novamente, a prorrogação da medida cautelar imposta à paciente, ao argumento de que “nada obstante as ações penais e o inquérito estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos denunciados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que as rés reassumam suas atividades neste momento, pois o retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.” (eDoc. 21). É contra esse acórdão que se volta a presente impetração.



    Cumpre destacar, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão ora impugnado em que o Superior Tribunal de Justiça demonstra ser necessária a renovação do afastamento da paciente do cargo de Juíza do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc. 21):



    “Passado o prazo autorizado para o afastamento cautelar, entendo persistirem os motivos que deram causa à suspensão das denunciadas MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO dos respectivos cargos como forma de preservar a dignidade da jurisdição. 



    Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo. 



    Com efeito, já foram analisados os pedidos complementares de produção probatória, inclusive com o deferimento parcial das diligências postuladas tanto pela acusação quanto pelas defesas constituídas pelos réus.



    Entre as providências deferidas destacam-se: (i) a determinação da juntada de documentos relativos aos acordos de delação premiada entabulados no contexto das apurações empreendidas; (ii) a expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça com solicitação de esclarecimentos acerca dos procedimentos disciplinares instaurados em desfavor dos magistrados; (iii) a determinação de exames periciais sobre o parecer técnico fornecido aos autos desta ação penal, às fls. 13.315-13.375, pela acusada MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, bem como sobre o relatório de análise preliminar de movimentação bancária produzido pela Polícia Federal, que se encontra encartado nos autos da QuebSig n. 26; (iv) a inquirição de colaboradores na qualidade de testemunhas; e (v) a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para responder aos questionamentos aduzidos pelas defesas acerca de pontos específicos dos elementos de informação e das provas utilizadas na formação da opinio delicti.



    Atualmente, entre todas as diligências determinadas, encontra-se pendente, apenas, a conclusão dos exames de perícia complementar, que corre por exclusivo interesse da defesa. Os trabalhos estão sob condução do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal. Esse órgão técnico, por sua vez, tem prestado informações regulares acerca da evolução do trabalho, tal como feito por meio do Ofício n. 6/2025- PCDF/DGPC/DOT/IC/DPI (fls. 38.106-38.107), com base no qual se extrai a informação de que, das 57 instituições financeiras envolvidas, 49 já finalizaram o envio dos dados bancários necessários à realização do exame pericial criminal. Esclareceu, ainda, que, das 8 instituições financeiras que não finalizaram seus atendimentos, 5 já se encontram na fase de conclusão, ressaltando, de toda maneira, que a instituição policial acompanhando e cobrando a conclusão das demandas pendentes.



    Por esse prisma, é possível afirmar que não há excesso de prazo injustificável em detrimento do afastamento cautelar dos cargos ocupados pelas magistradas, mostrando-se pertinente acrescentar que esta ação penal envolve quinze réus, entre desembargadores, juízes, servidores públicos, advogados, empresários e outros particulares, e que a acusação envolve o possível desmantelamento de organização criminosa supostamente estruturada e dedicada à prática difusa de crimes no âmbito do Poder Judiciário baiano e, inclusive, à lavagem de capitais em grande escala.



    A complexidade objetiva imposta pelo elevado número de acusados e pela natureza das infrações penais sob apuração nestes autos justifica a tramitação do feito por período maior que o normal. Em vista disso, a marcha processual se apresenta regular, em que pesem os incontáveis documentos, diligências e providências imprescindíveis à sua instrução. Desse modo, afasta-se, pois, qualquer suposição de ilegalidade das medidas cautelares por excesso de prazo.



    Aliás, merece ser enfatizado que, apenas no ano de 2024, foram proferidas 14 decisões nos autos desta ação penal a respeito de variados pedidos realizados pelas partes e que, desde o início do feito criminal, incluindo a fase do Inq n. 1.258/DF, esta relatoria prestou informações ao Supremo Tribunal Federal por 21 vezes, sem existir, por outro lado, a notícia de que aquela Corte tenha anulado qualquer ato praticado no curso deste processo. 



    Em adição, é importante considerar que as magistradas respondem a procedimentos disciplinares perante o Conselho Nacional de Justiça, inclusive com determinação de afastamento dos cargos, por condutas relacionadas aos fatos subjacentes a esta ação penal. 



    Após encerrada a fase pericial, o presente feito seguirá a evolução normal para a finalização da instrução criminal, com a realização dos interrogatórios e a abertura de oportunidade para que acusação e defesa apresentem suas alegações por escrito. 



    Além disso, vale ressaltar que, afora esta ação penal, o Ministério Público Federal ofereceu, no âmbito das investigações da ‘Operação Faroeste’, outras denúncias. Inclusive, a ré MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO também figura como acusada na APn n. 985/DF, de minha relatoria, com denúncia já recebida por este órgão julgador, em sessão realizada no dia 19/4/2024. 



    Outrossim, MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO se encontram denunciadas no Inq n. 1.657/DF, ao lado de outras catorze pessoas.



    Ademais, outros procedimentos apuratórios foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte Superior de Justiça, o que pode eventualmente originar novas ações penais. Esse panorama demonstra que, nada obstante as ações penais e o inquérito estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos denunciados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que as rés reassumam suas atividades neste momento.



    Como destaquei na decisão monocrática que decretou o afastamento cautelar inicial (fls. 178-247 do PBAC n. 10):



    ‘É inaceitável que os magistrados investigados, aparentemente descambando para a ilegalidade, valham-se das relevantes funções que o Estado lhes confiou para enriquecer ilicitamente, em prejuízo da justiça que deveriam fazer prevalecer diuturnamente, afastando-se do dever de reparar ilegalidades e de restaurar o império da lei. Ao que indicam as provas colhidas até o presente momento, em prol de seus interesses econômicos escusos, os referidos investigados prejudicaram e prosseguem prejudicando o jurisdicionado, o direito de propriedade e do livre exercício da atividade econômica e, acima de tudo, a credibilidade do Poder Judiciário da Bahia e do próprio país. 



    É mister impedir que essas pessoas prossigam atuando, quando paira sobre elas a fundada suspeita de que o seu atuar não seja o lídimo e imparcial agir que se espera de um membro do Poder Judiciário. 



    Não se pode viabilizar que continuem os investigados em tela ditando o que é justo e o que não é, ou quais sentenças de primeiro grau devem e quais não devem ser reformadas, ou que tomem assento no julgamentos das questões internas do Tribunal de Justiça da Bahia, quando eles próprios são suspeitos de abjeta conduta. 



    Os seus afastamentos, portanto, não visam apenas a resguardar a imagem do Judiciário do Estado da Bahia, mas sim, primordialmente, a dar segurança ao jurisdicionado de que não serão jugados por pretores suspeitos, acusados de venda de sentença e de integrarem organização criminosa. 



    Como dito, a integridade, a probidade e seriedade são corolários inafastáveis do desempenho da relevante função de julgador. Exige-se do magistrado agir impecavelmente probo e íntegro. Sobre eles não deve pairar qualquer suspeita de ato que atente contra a moralidade administrativa ou que suscite dúvidas sobre sua legalidade. 



    Nesse quadrante, o afastamento atende, primeiramente, à necessidade de resguardo da ordem pública, seriamente comprometida pelo agir escuso dos investigados. 



    Em segundo, atende à necessidade de estancar a ação criminosa dos desembargadores e magistrados. Ao que se tem no caderno investigatório, há autêntica organização voltada ao comércio de decisões judiciais e ao exercício de influência na Corte de Justiça baiana, mais especificamente na região oeste do Estado-membro.



    Dessa forma, é premente a necessidade de que os investigados sejam afastados do desempenho do cargo e que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão - administrativa ou judicial - do Tribunal de Justiça da Bahia, o que só pode ser viabilizado com a suspensão do exercício da atividade pública. 



    Por último, ainda pondero que o afastamento se faz indispensável como forma de permitir o bom andamento da investigação criminal e das apurações administrativas que dela decorrerão. 



    É desnecessário encarecer que para a cristalina coleta da prova é altamente recomendável que eles estejam eles suspensos do exercício do cargo. Entendo, assim, que a medida ora analisada é proporcional e adequada, devido à natureza dos delitos em apuração.



    Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram os afastamentos cautelares.” (grifei) 



    É possível observar, no caso, que as circunstâncias descritas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram, de maneira fundamentada e adequada, a necessidade de manutenção das medidas cautelares impostas à paciente para prevenir os riscos à ordem pública, à instrução criminal e evitar a reiteração delitiva. 



    A medida cautelar de afastamento do cargo público ainda se mostra necessária diante do posterior recebimento da denúncia formulada contra a paciente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de lavagem de dinheiro, bem como em razão da gravidade concreta dos fatos imputados envolvendo suposto esquema criminoso no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia voltado à negociação de decisões judiciais.



    Nesse contexto, o afastamento da paciente do cargo coaduna-se com a motivação que a justifica, vinculada ao ponto nodal dos delitos pelos quais foi denunciada, sobretudo quando verificado concretamente que o cargo público teria sido utilizado para viabilizar a empreitada criminosa.



    Nessa linha, assiste razão ao Superior Tribunal de Justiça quando conclui no acórdão impugnado que “Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram o afastamento inicial”. Apesar do tempo decorrido, persiste a necessidade e proporcionalidade na imposição das medidas cautelares, em especial o afastamento da função pública, tendo em vista os aspectos circunstanciais antes aludidos, que levantam fundadas suspeitas sobre o papel de destaque desempenhado pela paciente na suposta organização criminosa, depreendido, como antes visto, no exercício de relevante cargo público. 



    Vale destacar, nessa mesma linha, julgados da colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em casos análogos, também referente à denominada “Operação Faroeste:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO E DE CONTATO COM SERVIDORES E ASSESSORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).



    3. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 



    4. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno do paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de diversos crimes.



    5. Revela-se idônea e proporcional a decisão que determinou o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso ao Tribunal de Justiça que se encontra vinculado e de contato com servidores e assessores para garantia da ordem pública e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade judicante teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos.



    6. Agravo regimental não provido.”



    (HC 180.241-ED-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23/09/2021 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO AO TRIBUNAL E DE CONTATO COM SERVIDORES E ASSESSORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO DE MÁTERIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (...)



    3. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).



    4. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    5. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de diversos crimes.



    6. Revela-se idônea e proporcional a decisão que determinou o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso ao Tribunal de Justiça que se encontra vinculada e de contato com servidores e assessores para garantia da ordem pública e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade judicante teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedente.



    (...)



    8. Agravo regimental não provido.”



    (HC 215.226-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22/09/2022 – grifei)



    “(...)



    5. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de diversos crimes.



    6. Revela-se idônea e proporcional a decisão que determinou o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso às dependências do órgão que se encontra vinculada, de contato com servidores e de utilização de serviços, para garantia da ordem pública e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade pública teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedentes.



    7. Persiste a necessidade e proporcionalidade na imposição das medidas cautelares, em especial o afastamento da função pública, tendo em vista fundadas suspeitas sobre o papel de destaque desempenhado na suposta organização criminosa, depreendido no exercício de cargo público, com suposta violação de sigilo funcional e na interferência em investigações.



    8. Agravo regimental não provido.”



    (HC 215.241-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/12/2022 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO, DE CONTATO COM SERVIDORES E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE E PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).



    3. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 



    4. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de crimes.



    5. Revela-se idônea e proporcional as decisões que determinaram e mantiveram o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso às dependências do órgão que se encontra vinculada, de contato com servidores e de utilização de serviços, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade pública teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedentes.



    6. A investigação de fatos complexos envolvendo estruturada organização criminosa, com inúmeros investigados e grande volume de elementos probatórios justifica o transcurso mais alongado da tramitação processual e não importa, no momento, por si só, na revogação da medida cautelar de afastamento do cargo público.



    7. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os dispositivos regimentais que dispensam de pauta o julgamento de questão de ordem apresentada em mesa, bem como vedam a sustentação oral nesses julgamentos, não contrariam a norma do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. Precedentes.



    8. Agravo regimental não provido”.



    (HC 226.653-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15/04/2024)



    Como tem entendido a Segunda Turma desta Suprema Corte, no caso, entendo que o lapso temporal verificado não teria retirado a plausibilidade concreta de reiteração delituosa e a necessidade da medida cautelar imposta à paciente.



    Com efeito, a aferição da atualidade do risco exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. Nessa perspectiva, a contemporaneidade da medida cautelar “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (RHC 208.129-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/02/2022).



    Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgamento do Plenário desta Suprema Corte sobre caso semelhante ao deste writ:



    “6. A decretação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se condiciona à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, exigindo-se a individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP). 



    7. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça não afastou automaticamente do cargo o recorrente, ao revés, fundamentou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a necessidade e a adequação das medidas cautelares impostas ao agravante, notadamente para cessar a suposta atividade criminosa por ele praticada no exercício do mandato popular.



    8. A contemporaneidade da medida cautelar de índole pessoal, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser aferida, com especial atenção, no momento de sua decretação.



    9. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da decretação da medida cautelar e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao prorrogar as medidas cautelares decretadas contra o recorrente, assentou permanecerem hígidos os fatos e os fundamentos deduzidos para a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.



    11. Para concluir em sentido diverso quanto à persistência dos requisitos autorizadores das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.”



     (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 26/05/2021, grifei)



    De igual modo, apesar do tempo decorrido desde o início da medida cautelar, deve ser mantido, no caso, o entendimento no sentido de que “a investigação de fatos complexos envolvendo estruturada organização criminosa, com inúmeros investigados e grande volume de elementos probatórios justifica o transcurso mais alongado da tramitação processual e não importa, no momento, por si só, na revogação da medida cautelar de afastamento do cargo público.” (HC 226.653-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15/04/2024)



    Como tenho ressaltado, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz” (HC 170.165, Redator p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019).



    Nessa li